Tribunal: TJPA
Processo: 0803507-89.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803507-89.2022.8.14.0133

APELANTE: VALDILENE DOS SANTOS CABRAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803507-89.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S): VALDILENE DOS SANTOS CABRAL.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE OPERADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira, na qualidade de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos; (ii) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais; (iii) se o valor arbitrado a título indenizatório deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação do banco como agente operador de política pública habitacional, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), extrapola a mera concessão de crédito, impondo-lhe dever de fiscalização da obra, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade por falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ distingue o agente financeiro estrito do agente executor, reconhecendo a legitimidade deste último em demandas envolvendo vícios construtivos.

6. O conjunto probatório, especialmente laudo técnico, comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não elididos pela parte ré, incidindo o art. 373, II, do CPC, bem como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

7. Os vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram violação ao direito à moradia digna, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que atua como operador do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde por falhas decorrentes de vícios construtivos, diante do dever de fiscalização da obra. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável. 3. É adequado o arbitramento de indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803507-89.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S):
VALDILENE DOS SANTOS CABRAL.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes e negou provimento ao apelo do banco, ao passo que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs o presente Agravo Interno, sustentandoa inexistência de responsabilidade legal ou contratual pelos vícios construtivos, reiterando que atuou apenas como agente financeiro do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, não sendo construtor, incorporador ou responsável técnico pela obra. Defendeu, ainda, a ausência de legitimidade passiva e a impossibilidade de responsabilização solidária.

No mérito, argumentou pela inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que eventual responsabilidade pelos vícios construtivos recai exclusivamente sobre a construtora. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da condenação por danos morais, sob o fundamento de que tais danos não se presumem em hipóteses de vícios construtivos, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso concreto.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que o Banco do Brasil atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sendo responsável pela fiscalização e qualidade das obras, bem como pela reparação dos danos decorrentes dos vícios construtivos, inclusive de natureza moral.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE OPERADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira, na qualidade de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos; (ii) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais; (iii) se o valor arbitrado a título indenizatório deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação do banco como agente operador de política pública habitacional, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), extrapola a mera concessão de crédito, impondo-lhe dever de fiscalização da obra, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade por falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ distingue o agente financeiro estrito do agente executor, reconhecendo a legitimidade deste último em demandas envolvendo vícios construtivos.

6. O conjunto probatório, especialmente laudo técnico, comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não elididos pela parte ré, incidindo o art. 373, II, do CPC, bem como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

7. Os vícios que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram violação ao direito à moradia digna, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que atua como operador do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde por falhas decorrentes de vícios construtivos, diante do dever de fiscalização da obra. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável. 3. É adequado o arbitramento de indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pela parte agravante, verifica-se que as razões deduzidas limitam-se, em essência, à repetição das teses já examinadas e rejeitadas por ocasião do julgamento monocrático, não se evidenciando qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, não prospera a tese defensiva.

A análise do caso concreto evidencia que a atuação do Banco do Brasil não se restringiu à mera concessão de crédito, mas se inseriu no âmbito da execução de política pública habitacional, na qualidade de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, circunstância que lhe impõe deveres que extrapolam a simples intermediação financeira.

Nessa condição, incumbe à instituição financeira não apenas a liberação dos recursos, mas também a fiscalização da execução do empreendimento, de modo que a omissão nesse encargo caracteriza defeito na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estabelece distinção clara entre o agente financeiro estrito e o agente executor de políticas públicas habitacionais, reconhecendo a legitimidade passiva deste último nas demandas que versam sobre vícios construtivos, hipótese verificada nos autos (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

No mérito, igualmente não procede a alegação de inexistência de responsabilidade pelos vícios do imóvel.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico acostado aos autos, atesta a presença de falhas construtivas relevantes, aptas a comprometer a funcionalidade e a habitabilidade do bem, circunstância que não foi infirmada pela instituição financeira, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Registre-se, ainda, que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, diante da hipossuficiência técnica da parte consumidora e da verossimilhança das alegações, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à pretensão de afastamento da condenação por danos morais, também não merece guarida.

Isso porque a situação vivenciada pela autora ultrapassa, de forma inequívoca, o mero dissabor cotidiano, traduzindo-se em verdadeira violação ao direito fundamental à moradia digna.

A constatação de vícios construtivos que afetam a utilização regular do imóvel evidencia cenário de precariedade incompatível com a finalidade habitacional do bem, impondo à parte autora a convivência contínua com transtornos que afetam sua esfera existencial. Tais circunstâncias transcendem ao mero aborrecimento, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

No que concerne ao valor arbitrado, o montante de R$ 5.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. Aliás, como restou consignado da decisão monocrática agravada, o valor em questão está de acordo com o que vem sendo decidido por nosso Tribunal em situações análogas (Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025; Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025).

Desta forma, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 04/05/2026